Tribunal: TCU
Processo: 000.663/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Vinicius Soares Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1817/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Vinicius Soares Souza, peça 158, contra o Acórdão 4934/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual o Tribunal, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos, naquilo que toca à sua responsabilidade, em sede de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio firmado com a Fundação Rio Madeira a fim de implantar curso de Licenciatura em Artes Visuais; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 167-169), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 171); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que os documentos apresentados à peça 158 (p. 14-391) não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por versarem sobre casos examinados pela Corte em outros processos; Considerando que, atinente à argumentação de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa decorrente do lapso temporal excessivo entre os fatos e a instauração da TCE, assente-se que a alegação resta desacompanhada de elementos de prova da dificuldade enfrentada; e Considerando não ter ocorrido a prescrição das pretensões de ressarcimento e punitiva do Tribunal à luz da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos nos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.663/2022-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Izidio Guimarães (XXX.686.312-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Maria das Graças Silva Nascimento Silva (XXX.230.942-XX); Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX); Vinicius Soares Souza (XXX.721.552-XX); Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX). 1.2. Recorrente: Vinicius Soares Souza (XXX.721.552-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO) e Bruna Celi Lima Pontes (6904/OAB-RO), representando Waldemarina Vieira de Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.